Tribunal: STF
Processo: Rcl 4453
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM
   RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
   DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO DE RELATOR. AUSÊNCIA
   DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA ATUAR
   PERANTE A SUPREMA CORTE. ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO PROCURADOR-GERAL
   DA REPÚBLICA. HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO
   REGIMENTAL.
1.      Incumbe ao Procurador-Geral da República
   exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo
   Tribunal Federal, nos termos do art. 46 da Lei Complementar
   75/93.
2.      Existência de precedentes do Tribunal em casos
   análogos.
3.      O exercício das atribuições do Ministério Público
   do Trabalho se circunscreve aos órgãos da Justiça do Trabalho,
   consoante se infere dos arts. 83, 90, 107 e 110 da Lei
   Complementar 75/93.
4.      Agravo regimental interposto pelo
   Ministério Público do Trabalho contra decisão proferida em
   reclamação ajuizada nesta Casa.
5.      Processo que não está
   sujeito à competência da Justiça do Trabalho, mas sim do próprio
   Supremo Tribunal Federal, motivo por que não pode o Ministério
   Público do Trabalho nele atuar, sob pena de usurpação de
   atribuição conferida privativamente ao Procurador-Geral da
   República.
6.      Parecer da própria Procuradoria-Geral da
   República nesse sentido.
7.      Agravo regimental não conhecido.